Tribunal: TJDFT
Processo: 0739282-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739282-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADVOCACIA BETTIOL S/C, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMBALAGEM EMBARGADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMBALAGEM, ADVOCACIA BETTIOL S/C D E S P A C H O O agravante formula pedido para acompanhar o julgamento. Determino, portanto, a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator